Tribunal: TJDFT
Processo: 0751509-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0751509-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARCUS ANTONIO AMORIM DOS SANTOS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de a realização de nova pesquisa de bens no sistema INFOJUD. O agravante alega, em apertada síntese, que o indeferimento do pedido de busca de bens via INFOJUD afronta direitos constitucionais, tais como a razoável duração do processo e a segurança jurídica. Destaca que a última consulta ao sistema INFOJUD foi promovida pelo Juízo singular há mais de dois anos, já tendo decorrido lapso temporal significativo para justificar a realização de nova pesquisa. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com imediata concessão de efeito suspensivo. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, é dizer que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Veja-se o teor da decisão resistida, in verbis: “A parte credora solicitou a realização de nova pesquisa de bens no sistema INFOJUD. Indefiro o pedido da parte credora, uma vez que não demonstrado qualquer indício de alteração da situação patrimonial da parte devedora. O sistema já foi diligenciado nestes autos (ID 19783295 e anexos) e o mero pedido de reiteração, ante a ausência de indícios da existência de bens passíveis de constrição, não é suficiente para autorizar nova pesquisa. O juízo já cumpriu com o dever de auxiliar a parte na pesquisa de bens. É dever do credor fornecer ao juízo indícios, mesmo que mínimos, da existência de bens penhoráveis, o que não ocorreu. Além disso, o tempo decorrido entre as diligências já realizadas e o presente pedido não autoriza concluir que houve alteração da situação patrimonial da parte devedora. Indefiro o pedido de renovação das diligências. Retornem os autos ao arquivo provisório, observados os critérios da decisão de Id 20630843”. Com efeito, esta egrégia 4a Turma Cível vem entendendo que, passado período razoável entre a última pesquisa feita nos autos e o novo pedido de consulta, é possível o desarquivamento do processo suspenso em virtude de não terem sido encontrados bens passíveis de penhora para a realização de novas diligências, desde que demonstrada a plausibilidade e efetividade da medida. O transcurso do prazo de dois anos, conforme se verifica no documento de ID no 19783467, parece período razoável para a realização de nova tentativa. Assim, vislumbra-se a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. O periculum in mora evidencia-se a partir da possibilidade de, uma vez realizada a pesquisa e constatada a existência de bens penhoráveis, serem dissipados até o julgamento do mérito do recurso. Assim, defiro a antecipação da pretensão recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravado para contrarrazões Brasília, DF, em 17 de dezembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator